Tribunal: TJMT
Processo: 1000919-86.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000919-86.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Repasse de Verbas Públicas]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (AGRAVADO), ALLISON AKERLEY DA SILVA - CPF: 710.791.061-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA –
ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE CUIABÁ - REPASSE DE VERBAS PÚBLICAS - VALORES INCONTROVERSOS – CABIMENTO – DÉBITOS PRETÉRITOS - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A questão acerca dos valores devidos a título de débitos pretéritos não se encontra sedimentada no feito, sendo questão controvertida, haja vista a manifesta discordância do ente estadual e municipal, dando ensejo à necessidade de prévia e ampla dilação probatória, a ser realizada em processo de conhecimento, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão, prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação de Cobrança n. 1003558-85.2022.8.11.0041, proposta pelo Município de Cuiabá, deferiu o pedido formulado pelo Requerente para determinar ao Requerido que “no prazo de cinco dias, efetue o repasse do valor tido como incontroverso no patamar de R$ 32.228.816,04 (trinta e dois milhões, duzentos e vinte e oito mil, oitocentos e dezesseis reais e quatro centavos), sob pena de imposição de multa diária no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais)”.

O Agravante, em suas razões recursais, assegura que a Ação de Cobrança manejada pelo Município tem por finalidade compeli-lo a realizar o repasse de supostas verbas em atraso (vendidas), no importe de R$ 48.339.589,61 (quarenta e oito milhões, trezentos e trinta e nove mil, quinhentos e oitenta e nove reais e sessenta e um centavos), para custeio do Sistema Único de Saúde, bem como a regularizar os repasses mês a mês (vincendos), não incorrendo mais em atrasos.

Afiança que apresentou contestação, ocasião em que comprovou, documentalmente, que os repasses estão regulares, embora possam existir débitos pretéritos concernentes a outras gestões que ainda não foram regularizados. Nada obstante, a tutela de urgência foi parcialmente deferida, para determinar que o repasse mensal referente à saúde seja efetuado de forma integral, sob pena aplicação de sanção.

Narra que o Recorrido, após mais de 02 (dois) anos da propositura da ação, já transcorrido o prazo para impugnar a contestação, apresentou petição e documentos descontextualizados nos autos de origem, formulando uma série de alegações inverídicas, no sentido de que houve o descumprimento da liminar que determinou a regularização dos repasses. Pleiteou, naquela oportunidade, pela determinação de repasse de valores desatrelados da realidade, qual seja R$ 168.250.147,93 (cento e sessenta e oito milhões, duzentos e cinquenta mil, cento e quarenta e sete reais e noventa e três centavos).

Alega que o Magistrado singular, por entender que houve o descumprimento, sem ouvi-lo, deferiu o pedido, em parte, determinando o pagamento da vultosa quantia de R$ 32.228.816,04 (trinta e dois milhões, duzentos e vinte e oito mil, oitocentos e dezesseis reais e quatro centavos), por considerar, equivocadamente, que referida quantia é incontroversa.

Enfatiza que, na hipótese, não há que se falar em descumprimento, uma vez que a decisão anterior havia determinado apenas a regularização mensal dos repasses, o que já vinha sendo feito há muito tempo, e não o pagamento de débitos pretéritos, os quais devem respeitar o regime de precatórios (artigo 100 da CF/88) e os demais dispositivos processuais dele decorrentes (artigo 1.059 do CPC, artigo 1º a 4º da Lei n. 8.437/1992, artigos 7º da Lei n. 12.016/2009 e 1º e 2º- B, da Lei n. 9.494/1997). Ademais, aduz que parte dos débitos pretéritos já estão sendo pagos voluntariamente pela Secretaria de Estado de Saúde e, parte considerável dos valores requeridos, depende da comprovação dos serviços prestados à época.

Acentua que, quando se trata de pretensão de cobrança de valores contra a Fazenda Pública Estadual, o ordenamento jurídico pátrio estabelece a necessária observância de que primeiro haja processo de conhecimento, para que posteriormente se observe a sistemática de precatórios, de modo que o credor, para obter a concretização de seu direito, deve obrigatoriamente aguardar o trânsito em julgado da decisão, respeitando-se a estrita ordem de apresentação dos precatórios.

Explica que o Memorando n. 004/2023/GBSAOF/SUPF/SES/MT, de 24/01/2023, trouxe novas apurações acerca do débito em discussão, chegando à conclusão de que a quantificação – independentemente do
an debeatur
– atualmente perfaria o montante de R$ 18.657.335,50 (dezoito milhões, seiscentos e cinquenta e sete mil, trezentos e trinta e cinco reais e cinquenta centavos), ou seja, muito menos do que foi determinado na decisão recorrida.

Ao final, quer o provimento do Recurso interposto, para que não seja obrigado a repassar R$ 32.228.816,04 (trinta e dois milhões, duzentos e vinte e oito mil, oitocentos e dezesseis reais e quatro centavos), ou, subsidiariamente, que o valor a ser repassado seja limitado ao resultado das novas apurações, qual seja, R$ 18.657.335,50 (dezoito milhões, seiscentos e cinquenta e sete mil, trezentos e trinta e cinco reais e cinquenta centavos).

Decisão que recebeu o recurso com efeito suspensivo, acolhendo o pedido subsidiário formulado pelo Agravante (id. 156272150).

Agravo interno interposto pelo Agravante (id. 156799179), que restou não conhecido, monocraticamente, pela ausência de interesse recursal (id. 159753674).

Não houve contraminuta, embora a parte Agravada tenha sido devidamente intimada (id. 166917660).

Instada a manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da Procuradora Dalva Maria de Jesus Almeida, opinou pela parcial procedência do recurso interposto (id. 170688166).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta no relatório, cuida-se de Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão, prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação de Cobrança n. 1003558-85.2022.8.11.0041, proposta pelo Município de Cuiabá, deferiu o pedido formulado pelo Requerente.

A decisão recorrida foi assim redigida:

(...) Pois bem. Da análise dos autos, denota-se que quando do ajuizamento da lide houve o deferimento da tutela de urgência e o Estado de Mato Grosso apresentou contestação reconhecendo na ocasião que devia ao Município de Cuiabá a importância de R$ 32.228.816,04 (trinta e dois milhões, duzentos e vinte e oito mil, oitocentos e dezesseis reais e quatro centavos) porém não demonstrou nos autos que efetuou citado repasse que se encontrava em atraso, aduzindo, inclusive que o valor deveria ser pago por meio de precatório.

Ocorre que, a Lei Complementar n. 141 de 13 de janeiro de 2012, em seu artigo 20, garante aos Municípios o direito de receber do Estado, de forma imediata, os valores relativos as ações e serviços de saúde, senão vejamos:

Art. 20. As transferências dos Estados para os Municípios destinadas a financiar ações e serviços públicos de saúde serão realizadas diretamente aos Fundos Municipais de Saúde, de forma regular e automática, em conformidade com os critérios de transferência aprovados pelo respectivo Conselho de Saúde.

Parágrafo único. Em situações específicas, os recursos estaduais poderão ser repassados aos Fundos de Saúde por meio de transferência voluntária realizada entre o Estado e seus Municípios, adotados quaisquer dos meios formais previstos no inciso VI do art. 71 da Constituição Federal, observadas as normas de financiamento.

Por sua vez o artigo 22 do mesmo diploma legal prevê:

Art. 22. É vedada a exigência de restrição à entrega dos recursos referidos no inciso II do § 3º do art. 198 da Constituição Federal na modalidade regular e automática prevista nesta Lei Complementar, os quais são considerados transferência obrigatória destinada ao custeio de ações e serviços públicos de saúde no âmbito do SUS, sobre a qual não se aplicam as vedações do inciso X do art. 167 da Constituição Federal e do art. 25 da Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000.

Parágrafo único. A vedação prevista no caput não impede a União e os Estados de condicionarem a entrega dos recursos:

I - à instituição e ao funcionamento do Fundo e do Conselho de Saúde no âmbito do ente da Federação; e

II - à elaboração do Plano de Saúde.

Nessa linha de intelecção não há que se falar em pagar os valores devidos por meio de precatório.

Assim sendo, mostra-se claro que o Estado de Mato Grosso descumpriu voluntariamente a tutela de urgência outrora deferida nos autos, devendo ser compelido a adimplir referida verba de forma imediata.

No que tange aos demais valores apresentados pelo Município de Cuiabá como devidos, entendo que esta não se revela a via adequada, visto que na preambular o quantum postulado em juízo foi no importe de R$ 48.399.589,61 (quarenta e oito milhões, trezentos e noventa e nove mil, quinhentos e oitenta e nove reais e sessenta e um centavos).

Posto isso, defiro em parte o pedido formulado pelo Município de Cuiabá para determinar ao requerido que, no prazo de cinco dias, efetue o repasse do valor tido como incontroverso no patamar de R$ 32.228.816,04 (trinta e dois milhões, duzentos e vinte e oito mil, oitocentos e dezesseis reais e quatro centavos) sob pena de imposição de multa diária no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), limitado ao valor da demanda, bem como a imposição de outras sanções cabíveis na espécie e, ainda, a possibilidade de bloqueio judicial dos valores.

Determino a Secretaria que expeça com urgência o mandado para cumprimento, que deverá ser cumprido, inclusive por Oficial Plantonista.

(...)

Conforme exposto, o cerne da controvérsia consiste em saber se deve ser determinado ao Estado de Mato Grosso, ora Agravante, que efetue o repasse do valor de R$ 32.228.816,04 (trinta e dois milhões, duzentos e vinte e oito mil, oitocentos e dezesseis reais e quatro centavos) ao Município de Cuiabá, a título de repasse financeiro destinado ao Fundo de Saúde Municipal.

Colhe-se dos autos originais, que o Estado de Mato Grosso, ora Agravante reconheceu, com base nas informações constantes do Memorando nº 1801/2020/GBSAAF/SUPF/SES/MT, naquele momento, a pendência de repasses na quantia de R$ 32.228.816,04 (trinta e dois milhões, duzentos e vinte e oito mil, oitocentos e dezesseis reais e quatro centavos), sendo, posteriormente, apresentado o Memorando nº 004/2023/GBSAOF/SUPF/SES/MT, abarcando suposta atualização do débito estatal, trazendo o valor pendente de R$ 18.657.335,50 (dezoito milhões, seiscentos e cinquenta e sete mil, trezentos e trinta e cinco reais e cinquenta centavos).

Neste sentido, conforme já mencionado, conclui-se que houve expresso reconhecimento, por parte do Agravante, acerca de valores pretéritos a serem repassados à parte Agravada, de forma que resta, tão somente, pendente a discussão acerca do real valor a ser repassado.

Noutro giro, conforme consta no parecer ministerial, “deve ser reconhecido, em sede do vertente agravo de instrumento, tão somente, o direito ao repasse do valor incontroverso, na forma do que restou noticiado no Memorando nº 004/2023/GBSAOF/SUPF/SES/MT, mais recentemente apresentado pelo Estado de Mato Grosso, conforme alhures mencionado”.

Logo, o valor incontroverso deve ser repassado ao Município de Cuiabá, contudo, a questão acerca do efetivo valor dos débitos pretéritos necessita de maiores esclarecimentos perante o juízo singelo.

Isso, pois, as questões relativas aos específicos serviços efetivamente prestados pela parte Agravada, bem como ao valor que deve ser repassado, não se encontram sedimentadas no feito, sendo questão controvertida, haja vista a manifesta discordância do ente estadual quanto às alegações da parte
ex adversa
, dando ensejo à necessidade de prévia e ampla dilação probatória, a ser realizada em processo de conhecimento, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Em intelecção semelhante, este Sodalício já proferiu entendimento:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SAÚDE PÚBLICA – REPASSES DO ESTADO PARA O MUNICÍPIO – PRETENSÃO DE BLOQUEIO DE VALORES PRETÉRITOS E CONTROVERTIDOS – INVIABILIDADE – MEDIDA QUE ESGOTA O OBJETO DA AÇÃO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO DO ESTADO EM SOLUCIONAR E REORGANIZAR OS REPASSES NA ÁREA DA SAÚDE – LEI ESTADUAL Nº 10.709/18 – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. De acordo com o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo da demora, bem como esteja ausente o risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Ausentes esses requisitos legais, a medida deve indeferida.

2. Sendo controvertido o direito postulado e havendo a possibilidade de a medida liminar esgotar por completo o objeto da demanda, o que é vedado pelo art. 1º, §3º, da Lei nº 8.437/92, aplicável à Fazenda Pública por força do art. 1.059 do CPC, mostra-se inviável a concessão da tutela de urgência.

3. Ademais, conquanto o Estado de Mato Grosso não negue encontrar-se em atraso quanto aos repasses na área da saúde, vem adotando medidas para a solução do problema, a exemplo da edição da Lei estadual nº 10.709/2018, cujo objetivo é exatamente a obtenção de recursos para a implementação e execução de políticas públicas de saúde, o que deve ser levado em consideração, sobremodo diante do agravamento da grave crise financeira estadual pela pandemia de Covid-19.

(N.U 1010892-70.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/12/2020, Publicado no DJE 17/12/2020)

Por fim, anoto que, por se tratar de Agravo de Instrumento, não se revela cabível imiscuir-se no exame prematuro do mérito da causa, de modo que alguns argumentos do Agravante e do Recorrido devem ser analisados, primeiramente, na jurisdição de base.

Forte nessas razões, em consonância ao parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso, para reformar a decisão proferida pelo juízo
a quo
,
tão somente para reconhecer a obrigação do Agravante no repasse do valor de R$ 18.657.335,50 (dezoito milhões, seiscentos e cinquenta e sete mil, trezentos e trinta e cinco reais e cinquenta centavos).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2023